Tribunal: TRF3
Processo: 5013437-36.2020.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
296/775)

5013437-36.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5013437-36.2020.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ESCOLTA DO ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE ESCOLTA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SINDICATO ESTADUAL. ABRANGÊNCIA SUBJETIVA (TEMPORAL) E TERRITORIAL DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1130 DO STJ. MÉRITO DA DISCUSSÃO: APLICAÇÃO DO TEMA 1079 DO STJ. MODULAÇÃO DO JULGADO: LIMITAÇÃO ÀS ENTIDADES INDICADAS PELO STJ NO TEMA 1079. ACOLHIMENTO PARCIAL EM RAZÃO DO QUANTO DECIDIDO PELO STJ NO TEMA 1390.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União ao v. acórdão que, por unanimidade: (i) deu parcial provimento à apelação do sindicato impetrante, a fim de deixar assente que o provimento jurisdicional abrange todos os filiados ao sindicato no Estado de São Paulo, inclusive aqueles que se filiaram posteriormente à impetração; e (ii) deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, conhecida em parte, a fim de esclarecer que o provimento concedido na sentença tem como termo final a data de 02/05/2024, bem como para especificar todos os parâmetros a serem observados na compensação e afastar a possibilidade de restituição em espécie pela via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição, erro material ou omissão, vícios passíveis de serem sanados pela via dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante observado no voto condutor, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário(art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade (Tema 1130-STJ).

4. Considerando que, de acordo com o art. 2o de seu Estatuto Social, a base territorial do sindicato impetrante abrange todos os Municípios do Estado de São Paulo, o aresto impugnado concluiu que os efeitos do título judicial formado no presente mandado de segurança coletivo alcançarão os integrantes da respectiva categoria profissional, inclusive aqueles que se filiarem posteriormente (na forma pleiteada no apelo do sindicato apelante), com domicílio na base territorial da referida entidade sindical, qual seja, o Estado de São Paulo, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1130.

5. Quanto à possibilidade de filiação posterior à impetração, assim também no que se refere ao entendimento de que o art. 2o-A da Lei n. 9.494/1997 não resulta na limitação do título executivo judicial ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, a decisão embargada destacou entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 2.071.329/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

6. Pontuou-se também que a eficácia da decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo não se sujeita a limitações territoriais definidas conforme a área de atribuição da autoridade impetrada. O entendimento em apreço foi ilustrado mediante citação de precedente desta Terceira Turma (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011018-48.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 18/02/2022, DJEN DATA: 24/02/2022).

7. Constou do acórdão também que, ao apreciar o Tema 1079, o STJ definiu que, após o início da vigência do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, o recolhimento das contribuições parafiscais destinadas ao Senai, Sesi, Sesc e Senac não está submetido ao limite máximo de 20 (vinte) salários mínimos.

8. Foi aplicada a modulação de efeitos determinada pelo STJ no precedente paradigmático em apreço, para permitir a limitação ao teto de vinte salários-mínimos às empresas que tenham ingressado com ação judicial, ou protocolado pedido administrativo, até a data de início do julgamento do Tema 1079 (25/10/2023), e que tenham obtido decisão (judicial ou administrativa) favorável. Restou esclarecido, por outro lado, que essa limitação da base de cálculo perdurará apenas até a publicação do acórdão repetitivo (02/05/2024).

9. Desta forma, considerando que o presente mandado de segurança coletivo foi impetrado em 22/07/2020, bem como tendo em vista o sindicato impetrante obteve pronunciamento favorável tanto em sede liminar (decisão de 02/09/2020) quanto por ocasião da sentença (proferida em 02/10/2020), os efeitos da decisão proferida em primeira instância foram mantidos, porém apenas até a data da publicação do acórdão repetitivo (02/05/2024).

10. Não há qualquer omissão no que concerne aos parâmetros para repetição do indébito, tendo o acórdão, inclusive, deixado assentes todos os parâmetros da compensação e afastado a possibilidade de restituição em espécie na via administrativa.

11. Não há que se falar em necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos representativos de controvérsia afetados ao Tema 1079. O art. 1.040, III, do Código de Processo Civil preceitua que, publicado o acórdão paradigma, deve ocorrer o prosseguimento dos processos para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Inexiste, ademais, qualquer determinação superior de que se aguarde a análise dos embargos de declaração opostos nos representativos de controvérsia.

12. Por fim, os presentes declaratórios serão parcialmente acolhidos, apenas para fins de afastamento da modulação de efeitos quanto às contribuições ao FNDE, Sebrae e Incra.

13. Isso porque, a partir do julgamento do Tema 1390 do STJ, não mais pairam dúvidas quanto ao fato de que a modulação aplicada no Tema 1079 é específica ao conjunto restrito de contribuições vertidas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac. No que concerne às demais entidades, a exemplo do FNDE, Sebrae e Incra, foi apenas firmada Tese no sentido de que a base de cálculo dessas contribuições não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei 6.950/1981), sendo afastada a possibilidade de modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO

14. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5013437-36.2020.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ESCOLTA DO ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE ESCOLTA DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União ao v. acórdão que, por unanimidade: (i) deu parcial provimento à apelação do sindicato impetrante, a fim de deixar assente que o provimento jurisdicional abrange todos os filiados ao sindicato no Estado de São Paulo, inclusive aqueles que se filiaram posteriormente à impetração; e (ii) deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, conhecida em parte, a fim de esclarecer que o provimento concedido na sentença tem como termo final a data de 02/05/2024, bem como para especificar todos os parâmetros a serem observados na compensação e afastar a possibilidade de restituição em espécie pela via administrativa.

O v. acórdão foi assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SINDICATO ESTADUAL. ABRANGÊNCIA SUBJETIVA (TEMPORAL) E TERRITORIAL DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1130 DO STJ. MÉRITO DA DISCUSSÃO: APLICAÇÃO DO TEMA 1079 DO STJ. MODULAÇÃO DO JULGADO. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE PELA VIA ADMINISTRATIVA.

1. Mandado de segurança impetrado por SEMEESP - Sindicato das Empresas de Escolta do Estado de São Paulo com o objetivo de obter provimento jurisdicional que declare a ausência de relação jurídico-tributária a determinar o recolhimento das contribuições parafiscais devidas ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, SEBRAE - Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SESC - Serviço Social do Comércio, SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Salário-Educação) incidentes sobre a folha de salários, na parte em que exceder a base de cálculo de vinte salários mínimos, bem como declarar o direito de restituir/compensar administrativamente os valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e também daqueles eventualmente recolhidos no curso da demanda.

2. Com relação à correta indicação da autoridade coatora, de acordo com a previsão do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Nesse contexto, considerando que a competência do Superintendente Regional da 8a Região Fiscal é de natureza gerencial (art. 359 da Portaria MF 284/2020, que aprovou o Regimento Interno da RFB), é de se concluir que a competência para proceder a eventual autuação dos substituídos do sindicato agravado é do Delegado da DERAT, por se tratar da autoridade que atua no âmbito da respectiva região fiscal (art. 291 da Portaria MF 284/2020). Em síntese, apenas este último deve figurar polo passivo da ação originária, conforme decidido em primeira instância.

3. Por conseguinte, a apelação do sindicato não será provida nesse ponto e a apelação fazendária, que também suscitou essa questão, não será conhecida nesse tópico por ausência de interesse recursal.

4. O apelo fazendário também não será conhecido na parte em que pugna pela limitação do alcance subjetivo da presente ação, igualmente por ausência de interesse recursal, tendo em vista que consta expressamente da fundamentação da sentença que a decisão aqui proferida surtirá efeitos àqueles domiciliados no âmbito de competência territorial desta Subseção Judiciária, que detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados do Sindicato Impetrante.

5. É entendimento pacificado no âmbito dos tribunais superiores que o sindicato, na qualidade de substituto processual (art. 8, III, da CF), detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses da categoria que representa, independentemente de autorização expressa ou relação nominal, a qual só é exigida das associações, porque atuam na condição de representantes (AgInt no REsp n. 2.119.899/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.).

6. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade (Tema 1130-STJ).

7. De acordo com o art. 2o de seu Estatuto Social, a base territorial do sindicato impetrante abrange todos os Municípios do Estado de São Paulo.

8. Dessa forma, os efeitos do título judicial formado no presente mandado de segurança coletivo alcançarão os integrantes da respectiva categoria profissional, inclusive aqueles que se filiarem posteriormente (na forma pleiteada no apelo do sindicato apelante), com domicílio na base territorial da referida entidade sindical, qual seja, o Estado de São Paulo, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1130.

9. Precedente do STJ quanto à possibilidade de filiação posterior à impetração, assim também no que se refere ao entendimento de que o art. 2o-A da Lei n. 9.494/1997 não resulta na limitação do título executivo judicial ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão (AgInt no REsp n. 2.071.329/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

10. A eficácia da decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo não se sujeita a limitações territoriais definidas conforme a área de atribuição da autoridade impetrada. Precedente da 3a Turma do TRF3 (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011018-48.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 18/02/2022, DJEN DATA: 24/02/2022).

11. A sentença comporta reforma, portanto, quanto a essas questões (eficácia temporal e territorial da decisão).

12. O Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 (Tema 1079). Referida afetação ocorreu nos autos dos recursos especiais 1.898.532/PR e 1.905.870/PR.

13. O julgamento do mérito dos representativos de controvérsia em apreço, iniciado em 25/10/2023, foi concluído em sessão de julgamento de 13/03/2024, ocasião em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes teses paradigmáticas: (i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;(ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; (iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; (iv) a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.

14. Em suma, restou definido que, após o início da vigência do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, o recolhimento das contribuições parafiscais destinadas ao Senai, Sesi, Sesc e Senac não está submetido ao limite máximo de 20 (vinte) salários mínimos.

15. Os efeitos do precedente qualificado foram modulados para permitir a limitação ao teto de vinte salários mínimos às empresas que tenham ingressado com ação judicial, ou protocolado pedido administrativo, até a data de início do julgamento do Tema 1079 (25/10/2023), e que tenham obtido decisão (judicial ou administrativa) favorável. Restou esclarecido, por outro lado, que essa limitação da base de cálculo perdurará apenas até a publicação do acórdão repetitivo (02/05/2024).

16. No referido julgamento, não houve ampliação das teses paradigmáticas para o fim de abranger todas as contribuições parafiscais. Isso porque, conforme ponderado pela Ministra Relatora, a matéria devolvida para apreciação do STJ referia-se somente a um conjunto restrito de contribuições (Sesi, Senai, Sesc e Senac). Nesse contexto, concluiu-se majoritariamente que, quanto às demais contribuições parafiscais, não estaria presente o necessário requisito do prequestionamento.

17. Embora as teses assentadas pela Primeira Seção do STJ no Tema 1079 tenham se restringido às contribuições indicadas acima (em razão de óbice processual), a orientação central nelas manifestada é plenamente aplicável às demais contribuições parafiscais, sobretudo ao se observar que tais contribuições, a exemplo daquelas devidas ao Incra e ao salário-educação (FNDE), não têm como base de cálculo o salário de contribuição do segurado, mas o total da folha de salários das empresas. As contribuições devidas ao Sebrae, Apex e ABDI, ademais, foram instituídas a partir de 1990 na forma de meros percentuais adicionais às alíquotas das contribuições ao Sesi, Senai, Sesc e Senac.

18. A pretensão manifestada no presente feito encontra óbice, no que concerne às contribuições devidas ao Sesc e Senac, na orientação paradigmática veiculada pelo STJ no julgamento do Tema 1079 dos recursos repetitivos. O entendimento em apreço, consoante explanado acima, é igualmente aplicável às demais contribuições mencionadas pelo contribuinte (destinadas ao salário-educação, ao Incra e ao Sebrae).

19. O presente mandado de segurança coletivo foi impetrado em 22/07/2020. Considerando que o sindicato impetrante obteve pronunciamento favorável tanto em sede liminar (decisão de 02/09/2020) quanto por ocasião da sentença (proferida em 02/10/2020), os efeitos da decisão proferida em primeira instância devem ser mantidos, porém apenas até a data da publicação do acórdão repetitivo (02/05/2024). Nesse ponto, portanto, a sentença também comporta reforma.

20. A compensação administrativa poderá ser realizada após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP - Tema 265 dos recursos repetitivos).

21. Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.

22. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996.

23. Remessa oficial e apelação da União parcialmente providas também nesse ponto, para que constem do provimento jurisdicional todos os parâmetros da compensação, conforme detalhado acima.

24. Não foi concedida nestes autos eventual restituição judicial nos próprios autos do mandamus.

25. Reexame necessário e apelo fazendário providos também para o fim de se afastar a possibilidade de restituição em espécie na via administrativa, ante o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.420.691, alçado à sistemática da repercussão geral, no bojo do qual restou firmado entendimento no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Tese 1262).

26. Apelação do sindicato impetrante parcialmente provida. Remessa oficial parcialmente provida. Apelação da União parcialmente provida na parte em que conhecida.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que:

(i) o alcance de eventual decisão favorável à entidade autora deve sofrer as limitações previstas no art. 2o-A da Lei 9494/97;

(ii) nas ações de matiz coletivo, aforadas por entidades associativas ou sindicais no interesse de seus membros, submetem-se a um regime processual específico que acaba por limitar-lhes a eficácia subjetiva, restringindo-a aos sindicalizados/associados da autora contemporâneos ao ajuizamento da demanda que tenham domicílio dentro dos limites da competência territorial do juízo perante o qual tramita o feito coletivo;

(iii) Também no referente à limitação subjetiva da res iudicata, vê-se que a demanda coletiva foi ajuizada pelos entes associativos EM FAVOR EXCLUSIVAMENTE DE SEUS FILIADOS, consoante se vê de pedido de limitação expressa contida na exordial do writ, de maneira que resta reforçado que a substituição processual operada diz respeito, pois, apenas aos FILIADOS ao ente associativo à época da propositura deste writ em 31/03/2020;

(iv) é inviável eventual expansão da tutela às pessoas que vierem a se associar após a propositura desta ação coletiva, eis que tal violaria os mais comezinhos princípios constitucionais e regras de processo civil;

(v) os efeitos da sentença e naturalmente de toda e qualquer decisão somente abrangerão aqueles que, sendo associados/filiados das autoras época da impetração, estiverem domiciliados na cidade de São Paulo, respeitando-se, ademais, o âmbito de competência da autoridade da RFB com legitimidade passiva para ocupar o polo passivo da presente impetração, qual seja, o Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária;

(vi) pugna-se, preliminarmente, pela suspensão deste feito até o deslinde dos apontados EREsp no âmbito da Corte Especial do STJ, cujo desfecho pode esvaziar, por completo, a pretensão deduzida nestes autos, porquanto o Tema 1.079 fixou tese, fato conhecido por todos, em desfavor das contribuintes, embora expressivo quantitativo de empresas tenham obtido êxito parcial com a atípica modulação de efeitos estabelecida pela Primeira Seção do STJ, a qual, repita-se, já se encontra devidamente impugnada no âmbito da Corte Especial;

(vii) considerando a inexistência de definitividade da decisão do STJ a respeito da modulação de efeitos da tese fixada no Tema 1.079, a plena legitimidade do entendimento do Fisco no sentido de que o limite de 20 (vinte) salários-mínimos de que trata o art. 4o da Lei 6.950/1981, não se refere ao valor total da folha de salários, mas sim ao limite máximo individualmente contemplado para cada empregado;

(viii) caso não seja acolhido pedido de sobrestamento do feito, requer-se que a aplicação da modulação de efeitos se limite às contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, nos termos do quanto firmou o STJ no Tema 1.079;

(ix) deve ser afastada a pretensão de recuperação de eventuais valores recolhidos antes da decisão favorável à Contribuinte nos presentes autos, uma vez que, no mérito, em conformidade com a tese fixada pelo STJ, a empresa teve a sua pretensão de mérito negada;

(x) interpretação em sentido contrário violaria frontalmente os arts. 4o da Lei 6.950/1981, e 313, V, a, do CPC, bem como os arts. 3o, I, 145, §1o e 150, II, todos da CF, dispositivos legais e constitucionais evocados em relação aos quais se deixa registrada expressa manifestação, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos serão parcialmente acolhidos, apenas para fins de afastamento da modulação de efeitos especificamente quanto às contribuições ao FNDE, Sebrae e Incra, tendo em vista a decisão paradigmática posteriormente proferida pelo STJ no Tema 1390.

No mais, não se identifica no acórdão recorrido qualquer mácula passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração.

Consoante observado no voto condutor, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário(art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade (Tema 1130-STJ).

Considerando que, de acordo com o art. 2o de seu Estatuto Social, a base territorial do sindicato impetrante abrange todos os Municípios do Estado de São Paulo, o aresto impugnado concluiu que os efeitos do título judicial formado no presente mandado de segurança coletivo alcançarão os integrantes da respectiva categoria profissional, inclusive aqueles que se filiarem posteriormente (na forma pleiteada no apelo do sindicato apelante), com domicílio na base territorial da referida entidade sindical, qual seja, o Estado de São Paulo, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1130.

E, quanto à possibilidade de filiação posterior à impetração, assim também no que se refere ao entendimento de que o art. 2o-A da Lei n. 9.494/1997 não resulta na limitação do título executivo judicial ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, a decisão embargada destacou entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 2.071.329/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Pontuou-se também que a eficácia da decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo não se sujeita a limitações territoriais definidas conforme a área de atribuição da autoridade impetrada. O entendimento em apreço foi ilustrado mediante citação de precedente desta Terceira Turma (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011018-48.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 18/02/2022, DJEN DATA: 24/02/2022).

Constou do acórdão também que, ao apreciar o Tema 1079, o STJ definiu que, após o início da vigência do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, o recolhimento das contribuições parafiscais destinadas ao Senai, Sesi, Sesc e Senac não está submetido ao limite máximo de 20 (vinte) salários mínimos.

Foi aplicada a modulação de efeitos determinada pelo STJ no precedente paradigmático em apreço, para permitir a limitação ao teto de vinte salários-mínimos às empresas que tenham ingressado com ação judicial, ou protocolado pedido administrativo, até a data de início do julgamento do Tema 1079 (25/10/2023), e que tenham obtido decisão (judicial ou administrativa) favorável. Restou esclarecido, por outro lado, que essa limitação da base de cálculo perdurará apenas até a publicação do acórdão repetitivo (02/05/2024).

Desta forma, considerando que o presente mandado de segurança coletivo foi impetrado em 22/07/2020, bem como tendo em vista o sindicato impetrante obteve pronunciamento favorável tanto em sede liminar (decisão de 02/09/2020) quanto por ocasião da sentença (proferida em 02/10/2020), os efeitos da decisão proferida em primeira instância foram mantidos, porém apenas até a data da publicação do acórdão repetitivo (02/05/2024).

Não há qualquer omissão no que concerne aos parâmetros para repetição do indébito, tendo o acórdão, inclusive, deixado assentes todos os parâmetros da compensação e afastado a possibilidade de restituição em espécie na via administrativa.

Não há que se falar em necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos representativos de controvérsia afetados ao Tema 1079. O art. 1.040, III, do Código de Processo Civil preceitua que, publicado o acórdão paradigma, deve ocorrer o prosseguimento dos processos para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Inexiste, ademais, qualquer determinação superior de que se aguarde a análise dos embargos de declaração opostos nos representativos de controvérsia.

Por fim, e conforme assinalado no início da presente decisão, os presentes declaratórios serão parcialmente acolhidos, para fins de afastamento da modulação de efeitos quanto às contribuições ao FNDE, Sebrae e Incra.

Isso porque, a partir do julgamento do Tema 1390 do STJ, não mais pairam dúvidas quanto ao fato de que a modulação aplicada no Tema 1079 é específica ao conjunto restrito de contribuições vertidas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac. No que concerne às demais entidades, a exemplo do FNDE, Sebrae e Incra, foi apenas firmada Tese no sentido de que a base de cálculo dessas contribuições não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei 6.950/1981), sendo afastada a possibilidade de modulação de efeitos.

Pertinente, a propósito, transcrever a ementa do REsp 2.185.634/RS, um dos representativos de controvérsia afetados pelo STJ ao Tema 1390:

TRIBUTÁRIO. TEMA 1390. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981, se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981) não se aplica às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-Lei n. 2.138/1986. O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos, concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até 1/6/1989, data da entrada em vigor do art. 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o da Lei n. 7.787/89), que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981), a partir da adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89, convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89, combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73).

5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à Lei n. 6.950/1981, que tratava do teto da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista no art. 195, I, da Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de contribuição. Assim, o teto não se aplica.

8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079 se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981. Logo, o teto foi revogado ou não se aplica.

9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em análise.

10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema 1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos contribuintes, "até a publicação do acórdão" (2/5/2024), mas "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024.

(REsp n. 2.185.634/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.) - destaque nosso.

Em face do exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, a fim de afastar a modulação de efeitos quanto às contribuições ao FNDE, Sebrae e Incra, nos termos acima expendidos.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO:

Dentre outras questões recursais, em que acompanho o voto da i. Relatora, com a devida vênia, apresento divergência tão somente em relação à aplicação no julgado embargado, da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.390.

O conteúdo relacionado ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.390/STJ, inclusive eventual modulação de efeitos, deve ser tratado por meio de recurso próprio, que não se confunde com os embargos de declaração, posto que não se trata de obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, mas sim uma alteração de entendimento de Corte Superior sobre a questão.

Nesse sentido, os embargos de declaração não servem como meio de uniformização de decisão proferida anteriormente ao julgamento de tese repetitiva.

Ante o exposto, pedindo vênias para divergir, em parte, de Sua Excelência, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela União Federal.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SINDICATO ESTADUAL. ABRANGÊNCIA SUBJETIVA (TEMPORAL) E TERRITORIAL DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1130 DO STJ. MÉRITO DA DISCUSSÃO: APLICAÇÃO DO TEMA 1079 DO STJ. MODULAÇÃO DO JULGADO: LIMITAÇÃO ÀS ENTIDADES INDICADAS PELO STJ NO TEMA 1079. ACOLHIMENTO PARCIAL EM RAZÃO DO QUANTO DECIDIDO PELO STJ NO TEMA 1390.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União ao v. acórdão que, por unanimidade: (i) deu parcial provimento à apelação do sindicato impetrante, a fim de deixar assente que o provimento jurisdicional abrange todos os filiados ao sindicato no Estado de São Paulo, inclusive aqueles que se filiaram posteriormente à impetração; e (ii) deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, conhecida em parte, a fim de esclarecer que o provimento concedido na sentença tem como termo final a data de 02/05/2024, bem como para especificar todos os parâmetros a serem observados na compensação e afastar a possibilidade de restituição em espécie pela via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição, erro material ou omissão, vícios passíveis de serem sanados pela via dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante observado no voto condutor, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário(art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade (Tema 1130-STJ).

4. Considerando que, de acordo com o art. 2o de seu Estatuto Social, a base territorial do sindicato impetrante abrange todos os Municípios do Estado de São Paulo, o aresto impugnado concluiu que os efeitos do título judicial formado no presente mandado de segurança coletivo alcançarão os integrantes da respectiva categoria profissional, inclusive aqueles que se filiarem posteriormente (na forma pleiteada no apelo do sindicato apelante), com domicílio na base territorial da referida entidade sindical, qual seja, o Estado de São Paulo, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1130.

5. Quanto à possibilidade de filiação posterior à impetração, assim também no que se refere ao entendimento de que o art. 2o-A da Lei n. 9.494/1997 não resulta na limitação do título executivo judicial ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, a decisão embargada destacou entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 2.071.329/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

6. Pontuou-se também que a eficácia da decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo não se sujeita a limitações territoriais definidas conforme a área de atribuição da autoridade impetrada. O entendimento em apreço foi ilustrado mediante citação de precedente desta Terceira Turma (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011018-48.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 18/02/2022, DJEN DATA: 24/02/2022).

7. Constou do acórdão também que, ao apreciar o Tema 1079, o STJ definiu que, após o início da vigência do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, o recolhimento das contribuições parafiscais destinadas ao Senai, Sesi, Sesc e Senac não está submetido ao limite máximo de 20 (vinte) salários mínimos.

8. Foi aplicada a modulação de efeitos determinada pelo STJ no precedente paradigmático em apreço, para permitir a limitação ao teto de vinte salários-mínimos às empresas que tenham ingressado com ação judicial, ou protocolado pedido administrativo, até a data de início do julgamento do Tema 1079 (25/10/2023), e que tenham obtido decisão (judicial ou administrativa) favorável. Restou esclarecido, por outro lado, que essa limitação da base de cálculo perdurará apenas até a publicação do acórdão repetitivo (02/05/2024).

9. Desta forma, considerando que o presente mandado de segurança coletivo foi impetrado em 22/07/2020, bem como tendo em vista o sindicato impetrante obteve pronunciamento favorável tanto em sede liminar (decisão de 02/09/2020) quanto por ocasião da sentença (proferida em 02/10/2020), os efeitos da decisão proferida em primeira instância foram mantidos, porém apenas até a data da publicação do acórdão repetitivo (02/05/2024).

10. Não há qualquer omissão no que concerne aos parâmetros para repetição do indébito, tendo o acórdão, inclusive, deixado assentes todos os parâmetros da compensação e afastado a possibilidade de restituição em espécie na via administrativa.

11. Não há que se falar em necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos representativos de controvérsia afetados ao Tema 1079. O art. 1.040, III, do Código de Processo Civil preceitua que, publicado o acórdão paradigma, deve ocorrer o prosseguimento dos processos para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Inexiste, ademais, qualquer determinação superior de que se aguarde a análise dos embargos de declaração opostos nos representativos de controvérsia.

12. Por fim, os presentes declaratórios serão parcialmente acolhidos, apenas para fins de afastamento da modulação de efeitos quanto às contribuições ao FNDE, Sebrae e Incra.

13. Isso porque, a partir do julgamento do Tema 1390 do STJ, não mais pairam dúvidas quanto ao fato de que a modulação aplicada no Tema 1079 é específica ao conjunto restrito de contribuições vertidas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac. No que concerne às demais entidades, a exemplo do FNDE, Sebrae e Incra, foi apenas firmada Tese no sentido de que a base de cálculo dessas contribuições não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei 6.950/1981), sendo afastada a possibilidade de modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO

14. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora, com quem votaram os Des. Fed. ADRIANA PILEGGI, RUBENS CALIXTO e NERY JUNIOR, vencido o Des. Fed. CARLOS DELGADO, que os rejeitava, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão